Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO NO GOZO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 531 DO STJ. EQUÍVOCO MANIFESTO E PERCEPTÍVEL. BOA-FÉ AFASTADA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a inexistência de obrigação de ressarcimento ao erário, assim como de devolução dos valores ressarcidos, ao argumento de que não houve boa-fé do servidor no recebimento da verba. Sustenta a parte recorrente que se aplica ao caso o Tema 531 do STJ e que não há constatação de má-fé, deslealdade, ou qualquer demonstração de que tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento supostamente incorreto dos valores, tendo em vista que não contribuiu para o alegado erro da administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. . No caso dos autos, houve erro operacional da Administração Pública ao continuar pagando ao autor seu subsídio e também o auxílio alimentação quando no gozo de licença não remunerada. Embora seja evidente que o autor não contribuiu para o erro operacional da Administração quanto ao pagamento indevido dos valores, não é possível concluir pela existência de boa-fé no caso. Isso porque era claramente perceptível pelo autor o erro da administração, considerando que a licença era não remunerada, ou seja, o autor nada deveria receber durante o período, bem assim o expressivo valor pago a maior em um único mês, de R$ 7.766,69 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Cumpre observar ainda que o autor integra a Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo de Agente, de quem se esperava maior proatividade no cuidado com a coisa pública, ou seja, a devolução pronta e voluntária do valor recebido indevidamente. Portanto, não há falsa expectativa de que os valores seriam devidos, o que afasta a boa-fé no caso.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.